Tribunal: TJSP
Processo: 2200217-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Recebimento da inicial – Ausentes os requisitos autorizadores para rejeição liminar da ação civil pública, correta a r. decisão que recebeu a petição inicial – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2200217-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante GIANCARLO
LOPES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200217-64.2019.8.26.0000
2
Voto no 17.211
Agravo de Instrumento no 2200217-64.2019.8.26.0000
Feito de origem no 1000176-70.2019.8.26.0462
Agravante : GIANCARLO LOPES DA SILVA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: MARCOS ANTONIO ANDRADE BORGES e OUTROS
Comarca : POÁ
Juiz de 1o Grau: VALMIR MAURICI JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública por ato
de improbidade administrativa Recebimento da inicial
Ausentes os requisitos autorizadores para rejeição liminar da
ação civil pública, correta a r. decisão que recebeu a petição
inicial Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 52/55
que, em sede de ação civil pública ajuizada para apuração
de ato de improbidade administrativa, recebeu a petição
inicial e determinou a citação dos réus, entre eles, o ora
agravante.
Sustenta o recorrente, em breve síntese,
que não há indícios da prática de ato de improbidade por
sua parte, pois, apenas assinou aditivo de contrato de
locação de imóvel, o qual já havia passado pelo crivo
necessário a uma contratação pública. Assevera que não
está demonstrado o elemento subjetivo.
Os interessados José El Ghossain e
Cláudia
Martinez
El
Ghossain
manifestaram-se
pelo
provimento do recurso (fls. 70/84) e se opuseram ao
julgamento virtual (fls. 83, 106 e 111).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200217-64.2019.8.26.0000
3
Veio contraminuta (fls. 87/94).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela
manutenção da decisão agravada (fls. 97/99).
É o relatório.
O Ministério Público do Estado de São
Paulo ajuizou ação civil pública em face do agravante
visando apurar ato de improbidade administrativa por
infringência aos artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92.
Após a apresentação da defesa prévia, é
caso de se aferir, em juízo de prelibação, o preenchimento
das condições da ação, bem como a existência ou não dos
indícios da prática do ato ímprobo e de sua autoria, nos
termos do art. 17, § 6.o, da Lei n.o 8.429/92.
Cabe,
ainda,
destacar
que,
para
o
recebimento da petição inicial de ação civil pública por
ato de improbidade administrativa (Lei n° 8.429/92), não é
necessária prova incontestável de que o ato seja contrário
à
moralidade
e
à
legislação
administrativa.
São
necessários tão-somente indícios.
E, no caso dos autos, ao menos do que se
extrai dos documentos que compõem o instrumento, há
indícios de ofensa a princípios administrativos, sendo o
que basta para se determinar o prosseguimento normal da
ação civil pública a fim de se apurar eventual conduta
lesiva à Administração.
Aliás, a respeito da existência de
indícios da prática de ato de improbidade, destaca-se
trecho do parecer do Ilustre Procurador de Justiça
oficiante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200217-64.2019.8.26.0000
4
“(...) a ação civil pública de responsabilidade por
atos
de
improbidade
administrativa
em
comento
retrata episódio de indevido dispêndio de verbas
públicas, na contratação de aluguel de imóvel e
seguinte prorrogação, à instalação de centro de
treinamento municipal de tênis de mesa, através de
indevida dispensa de licitação, com inegável burla a
princípios comezinhos da administração, em atos que
teriam carreado expressivo dano ao erário, em
situação de tipologia da Lei no 8429/92, sujeitos à
aplicação das penalidades previstas no mesmo diploma
em seu artigo 12.”
Dessa forma, ao admitir o processamento
da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o MM. Juiz de Direito tão-somente
reconheceu a existência de indícios de ocorrência dos
fatos relatados na inicial, fato que, como cediço, não
significa o reconhecimento de uma condenação antecipada.
O § 8.o, do art. 17, da Lei n.o 8.429/92
permite a rejeição da ação apenas se o Juiz estiver “(...)
convencido da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.”.
Logo, não sendo este o convencimento do Magistrado, melhor
que se determine a citação do réu, a fim de se apurar os
fatos alegados pelo autor na fase de instrução probatória,
observados o contraditório e a ampla defesa, conforme
determinado pelo MM. Juiz.
O C. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu a respeito da matéria:
"Não
estando
o
magistrado
convencido
da
inexistência do ato de improbidade administrativa,
da improcedência da ação ou da inadequação da via
eleita, deve receber a petição inicial da ação
civil pública após a manifestação prévia do réu,
nos termos do art. 17, § 8o, da Lei n°8.492/92"
(REsp 949.822/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU
20.09.07).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200217-64.2019.8.26.0000
5
Com isso, de fato, não se encontram
presentes os requisitos constantes no § 8.o, do art. 17,
da Lei n.o 8.429/92, que autorizam a rejeição liminar da
ação civil pública.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator